Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731257-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Consta do título executivo que a quitação proporcional do contrato de seguro prestamista deve se dar de acordo com base nas cláusulas contratuais, que preveem a indenização, com base no valor vincendo, na data do sinistro. 2. Quanto à limitação de incidência do percentual de honorários advocatícios, a sentença determinou que os honorários incidiriam sobre toda a condenação, que abrange tanto a restituição de valor, quanto à quitação proporcional do saldo devedor. Desse modo, o percentual referente à verba de sucumbência arbitrada, deve abarcar as quantias mencionadas na condenação. 3. Com relação ao pedido de condenação da agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé, esta não procede, pois a agravante litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, porque é impossível alterar o título executivo já transitado em julgado para, transformando uma obrigação de fazer (quitar proporcionalmente o saldo devedor existente na data do sinistro) em obrigação de pagar, fixar novas obrigações não previstas no título executivo (reembolsar quantia referente a pagamento supostamente feito em quantia superior ao agente financeiro). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 502 do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36948685 – Pág. 4 acerca da suposta afronta à coisa julgada, verbis: Consta do título executivo, de fato, que a quitação proporcional do contrato de seguro prestamista deve se dar de acordo com as cláusulas contratuais, que preveem a indenização com base no valor vincendo na data do sinistro. Todavia, não houve violação à coisa julgada, pois, conforme detalhado na decisão agravada, a parte agravada não divergiu sobre o parâmetro, mas sobre o valor efetivamente devido. Na ocasião, esclareceu-se que (ID 99624437 dos autos de origem): Conforme consta no id. Num. 25476849 - Pág. 1, o documento juntado pela própria parte executada demonstra que o saldo devedor à época do sinistro era no montante de R$ 113.805,69, considerando o falecimento em novembro/2017. O executado deveria pagar 70,85% do mencionado valor, correspondente a R$ 80.631,33. Atualmente, o saldo devedor do imóvel é no montante de R$ 50.252,06 (29/07/20121, id. Num. 98705516 - Pág. 2). Ou seja, o executado deveria quitar o saldo devedor apontado e ainda disponibilizar para o exequente o valor remanescente, R$ 30.379,27. O valor remanescente deve ser pago no bojo da presente demanda, por pertencer exclusivamente ao exequente e não à Caixa Econômica Federal. (grifou-se) Ou seja, foi adotado, como base de cálculo, o valor existente à data do sinistro, sem afronta ao título executivo judicial. Quanto à limitação de incidência do percentual de honorários advocatícios, a sentença determinou que os honorários incidiriam sobre toda a condenação, que abrange tanto a restituição de valor, quanto à quitação proporcional do saldo devedor. Desse modo, o percentual de 15%, referente à verba de sucumbência arbitrada, deve abarcar as quantias mencionadas na condenação (e não, exclusivamente, a restituição do que pagou a maior pelo financiamento, como pretende a agravante). Por fim, a consequência da rejeição da alegação de excesso de execução e do reconhecimento de saldo a ser quitado é a continuidade da fase de cumprimento de sentença, não se justificando sua extinção pelo pagamento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015